Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704130-97.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINHARES &amp; VASCONCELOS IMOBILIARIA LTDA DESPACHO LINHARES &amp; VASCONCELOS IMOBILIÁRIA LTDA requer a conversão da pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial, com vistas a acompanhar a sessão presencialmente, esclarecer matéria de fato envolta no julgamento e avaliar a necessidade de sustentação oral. Com efeito, o julgamento eletrônico vai ao encontro dos valores e princípios do ordenamento jurídico pátrio, que buscam privilegiar o princípio da razoável duração do processo, ao tempo que visam otimizar e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Nesse contexto, vale registrar que, nessa sistemática, há um interstício de 5 (cinco) dias úteis para que os membros do colegiado deliberem sobre a controvérsia, havendo, inclusive, a possibilidade de, no decorrer da sessão, dependendo da necessidade de maiores debates ou esclarecimentos sobre a matéria, convertam o julgamento para sessão presencial (artigos 2o, § 1o e 4o, inciso II, ambos da Portaria GPR 841). Além disso, durante a sessão, as partes poderão apresentar memoriais, que serão analisados imediatamente pelos integrantes deste Conselho (artigo 2o, § 3o, da Portaria GPR 841), não se vislumbrando, assim, qualquer prejuízo decorrente do julgamento virtual. Oportuno acrescentar que, da análise conjunta dos artigos 109 e 110 do RITJDFT, 3o-A da Portaria GPR 841 e 1.021 do CPC, conclui-se que não é admitida a realização de sustentação oral na hipótese do julgamento de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento aos recursos constitucionais. Consigne-se, por fim, que a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “Inexiste o direito de exigir que o julgamento do processo ocorra em sessão presencial, não havendo nulidade quando realizado na modalidade virtual, ainda que tenha havido oposição expressa e tempestiva da parte” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.376.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Logo, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta virtual e revogo o despacho de ID 57542759. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031